Tribunal: TJBA
Processo: 0393656-66.2013.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0393656-66.2013.8.05.0001.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: ARGEMIRO PEREIRA BRANDAO e outros (4)

Advogado(s)
:
DANIELE CAROLINA BERTOLI

ESPÓLIO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES, CELSO VILLA MARTINS DE ALMEIDA, NILTON ANTONIO DE ALMEIDA MAIA, KARINA DUSSE, ANGELA SOUZA DA FONSECA, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, ADRIANA SEIJO DE SA FONSECA GUSMAO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS, CAMILLA ALVES BRITTO

ACORDÃO

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL COM SEGUIMENTO NEGADO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PETROS. O FATOR DE CORREÇÃO DOS PROVENTOS DEVE SER APLICADO NOS TERMOS DO REGULAMENTO VIGENTE NO MOMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA DO SEGURADO. APLICAÇÃO DO RESP Nº 1.435.837/RS (TEMA 907) DO STJ COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. SIMILITUDE FÁTICO JURÍDICA ENTRE O ASSUNTO TRATADO NOS AUTOS E NO PARADIGMA APLICADO. CONFORMIDADE ENTRE A DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA E OS ENTENDIMENTOS FIXADOS PELA CORTE SUPERIOR. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0393656-66.2013.8.05.0001.2.AgIntCiv, em que figuram como agravantes, Argemiro Pereira Brandão e outros, e como agravado, FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL-PETROS e outra.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema